Tribunal: TJMT
Processo: 1002481-40.2024.8.11.0051
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002481-40.2024.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[TIAGO ALVES PEREIRA - CPF: 037.758.081-32 (APELANTE), LAIS BENITO CORTES DA SILVA - CPF: 419.171.878-90 (ADVOGADO), THIAGO NUNES SALLES - CPF: 432.934.238-33 (ADVOGADO), OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELADO), NATALIA VIDAL DE SANTANA - CPF: 024.970.885-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

EMENTA.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL PELA INÉRCIA DO AUTOR EM PROCEDER COM A EMENDA NO PRAZO LEGAL. CIÊNCIA DA DETERMINAÇÃO PELO PATRONO DO REQUERENTE. DESNECESSIDADEDE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR PARA SUPRIRA INATIVIDADE. HIPÓTESE QUE NÃO SE CONFUNDE COM AS DO ART.485, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que, nos autos de Ação de Busca e Apreensão, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com base na inércia da parte autora, no prazo legal, em emendar a inicial para comprovar o o endereço do autor na Comarca onde propôs a ação.

II.

Questão em discussão

2. A questão em discussão é verificar se a ausência

de comprovação do endereço do autor, na Comarca onde propôs ação compromete o desenvolvimento regular

do processo, justificando a extinção da demanda sem resolução do mérito

III. Razões de decidir

3. O Código de Processo Civil, em seu artigo 321, estabelece que, não preenchendo a petição inicial os requisitos legais, deve-se conceder à parte autora prazo para emenda, sob pena de indeferimento.

4. No caso, a apelante foi intimada para regularizar as a inicial trazendo aos autos comprovante de seu domicilio, mas manteve-se inerte, não cumprindo a diligência.

5. Dessa forma, a extinção do processo sem resolução de mérito foi corretamente fundamentada, uma vez que a parte autora não cumpriu a determinação de emendar a inicial.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e desprovido

“A extinção do processo por indeferimento da inicial, com fundamento nos incisos I e IV do artigo 485, cumulado com o artigo 321, ambos do Código de Processo Civil, é cabível quando a parte autora, mesmo intimada por seu advogado, não regulariza a emenda à exordial no prazo legal, não sendo necessária a intimação pessoal do autor, uma vez que não se confunde com o abandono de causa previsto nos incisos II e III e § 1º, do referido art. 485.”

________

Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, arts. 321, caput e parágrafo único e 485, incisos I, II, III e §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1801005 SP 2020/0321429-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, j 24/05/2021; AgInt no AREsp: 1480641 SP 2019/0094440-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, j 20/08/2019.

TJ-MT, AC 1044041-26.2023.8.11.0041, Relator Desembargador Sebastião de Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 03/07/2024; AgR 30816/2016, Relatora Desembargadora Maria Helena Gargaglione Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 20/04/2016.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por TIAGO ALVES PEREIRA, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Campo Verde - MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida em desfavor de OI S/A, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso I

Em suas razões recursais, a apelante sustenta a ausência de comprovante de endereço e um vício sanável, que pode ser facilmente resolvido sem qualquer ônus à resolução do mérito

Aduz que os artigos 319 e 320 determinam que a parte junte comprovante de residência, sob pena de indeferimento da inicial.

Afirma que a extinção da ação sem resolução de mérito violou diretamente o dispositivo acima invocado, vez que não buscou o D. Juízo a plena resolução satisfatória da demanda

Destaca que a extinção de um processo que já demandou tempo e custos do Judiciário e da própria parte, sem resolução do mérito, em nada contribui para a efetividade da tutela jurisdicional.

Por fim ressalta que a extinção de um processo que já demandou tempo e custos do Judiciário e da própria parte, sem resolução do mérito, em nada contribui para a efetividade da tutela jurisdicional.

Assim requer o provimento ao presente recurso, para o fim de reformar r. sentença, determinando a remessa
dos autos à instância singular, para que o processo possa prosseguir em seus ulteriores termos.

Sem contrarrazões

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto no relatório, a parte apelante visa à reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Campo Verde-MT que, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com base no artigo 485, I, c/c o artigo 321, ambos do Código de Processo Civil,

Extrai-se da inicial que TIAGO ALVES PEREIRA ajuizou a presente Ação de Obrigação de Fazer movida em desfavor de OI S/A – em recuperação judicial, visando ser reconhecida a inexigibilidade de cobrança de dívidas indevidas e prescritas apontadas em seu nome, a fim de que esses apontamentos sejam removidos da plataforma do SERASA.

Entrementes, ao receber a inicial, em 05/08/2024, o Magistrado de Primeiro Grau determinou a intimação da parte autora para proceder à emenda da inicial, sob pena de indeferimento, no prazo de 15 (quinze) dias, Id. 255612156.

Dessa feita, diante da inércia da parte autora, ora apelante, no que tange à comprovação do recolhimento das custas processuais, conforme oportunizado previamente, o Juízo a quo prolatou a sentença, nos seguintes termos:

[...]

Vistos etc.

TIAGO ALVES PEREIRA, já devidamente qualificado nos autos, ajuizou a presente ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência em face de OI S/A, pessoa jurídica de direito privado igualmente qualificada.

Extrai-se ter sido determinada a emenda à petição inicial para fins de apresentação de comprovante de endereço nesta Comarca.

Intimada, a parte autora formulou pedido de dilação de prazo. Transcorrido o prazo dilatório postulado, a parte requerente foi novamente intimada, contudo, quedou-se silente.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato do essencial.

FUNDAMENTO E DECIDO.

De proêmio, vislumbra-se dos autos que apesar da oportunidade ofertada para a parte autora sanar os vícios constantes, a própria, intimada, não o fez.

De rigor, portanto, a aplicação do parágrafo único do art. 321 do novo Código de Processo Civil:

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Importa esclarecer que conquanto o comprovante de endereço não figure no rol de documentos indispensáveis ao recebimento da inicial, a sua apresentação mostra-se imprescindível e, por conseguinte, não constitui rigorismo jurídico, em vista da necessidade de homenagear o princípio do juiz natural, máxime quando os demais elementos dos autos são intuitivos de que a parte não possui domicílio na Comarca em que ajuíza a ação.

[...]

Convém explicitar, ainda, que em se tratando de omissão quanto à emenda à inicial não há falar-se em intimação pessoal da parte autora para sanar o vício.

Com o intuito de corroborar com tal assertiva, colaciona-se o seguinte julgado proferido pela Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça deste Estado:

AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EMENDA À INICIAL – COMPLEMENTAÇÃO DE CUSTAS REFERENTE AO NOVO VALOR DA CAUSA - PRAZO NÃO CUMPRIDO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - INTIMAÇÃO DO PATRONO DO AUTOR – EFETUADA - INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE – DESNECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - Deve ser indeferida a petição inicial e extinto o processo, sem resolução do mérito, se a parte não procede à sua emenda no prazo fixado pelo juiz. II – Se o despacho foi publicado no Diário da Justiça Eletrônico direcionado ao procurador constituído à época, considera-se válida a intimação realizada, sendo que a constituição de novos advogados não tem o condão de reabrir os prazos preclusos. III - Desnecessária a intimação pessoal na hipótese de extinção do processo por descumprimento de determinação de emenda da inicial. (TJMT, AI 50032/2015, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 6-5-2015)

CONDENO a parte requerente ao pagamento das custas e despesas processuais. Contudo, SUSPENDO a exigibilidade da cobrança pelo cinco (5) anos, nos termos do art. 98, §§ 2º e 3º do CPC, dada a gratuidade de justiça que ora DEFIRO em seu favor.

[...]

Após a interposição do recurso o Juiz singular profere decisão mantendo a sentença proferida, como se vê:

Vistos etc.

Cuida-se de recurso de apelação interposto por TIAGO ALVES PEREIRA em face da sentença que indeferiu a petição inicial da ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência ajuizada em desfavor de OI S/A, já devidamente qualificados.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato do essencial.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Extrai-se dos autos que foi extinto, com fulcro no art. 485, inciso I, c/c art. 290, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que, intimado para apresentar comprovante de endereço válido nesta Comarca, o requerente quedou-se silente.

Neste passo, imprescindível registrar que a atual sistemática implementada pelo Diploma Processual Civil vigente prevê a possibilidade de análise acerca do juízo de retratação nas hipóteses de sentença extintiva, in verbis:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

§ 7º Interposta a apelação em qualquer dos casos de que tratam os incisos deste artigo, o juiz terá 5 (cinco) dias para retratar-se.

Doutrinando sobre o tema ora em debate, com a clareza que lhes é peculiar, NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, asseveram que:

§7º: 32, Manifestação do juiz sobre a apelação. O dispositivo comentado confere ao juiz a oportunidade de retratação, em cinco dias, caso se convença das razões expostas pelo apelante na impugnação à sentença processual que extinguiu o processo sem resolução do mérito, caso em que poderá modificar a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito ou, se for possível, proferir sentença de resolução de mérito. (in Comentários ao Código de Processo Civil, 2º Triagem. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 1116)

Lapidar, nesse mesmo sentido, são os ensinamentos de JOSÉ MIGUEL GARCIA MEDINA, para quem:

X. Recurso contra decisão terminativa e juízo de retratação. De acordo com o § 7.º do art. 485 do CPC/2015, admite-se juízo de retração, se interposta apelação contra sentença terminativa. Repetese, aqui, regra prevista também no art. 331, § 1.º, do CPC/2015. Aplica-se a regra também em caso de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória terminativa. O cabimento do agravo de instrumento em tal caso é referido no parágrafo único do art. 354 do CPC/2015, mas aplica-se, a nosso ver, também ao caso de indeferimento parcial da petição inicial (no mesmo sentido, cf. Enunciado 103 do FPPC; sobre o juízo de retratação no agravo de instrumento, cf. § 1.º do art. 1.018 do CPC/2015). (in Novo Código de Processo Civil Comentado, Revista dos Tribunais, 2ª Edição, ano 2015, p. 788-789)

Ao incursionar o exame a respeito das nuances que envolvem o caso submetido à apreciação, percebe-se que a parte requerente se insurge quanto à extinção do feito por ausência de apresentação de comprovante de endereço nesta Comarca, asseverando tratar-se de rigorismo jurídico.

Entretanto, olvida a parte autora que, em se tratando de ação fundamentada em relação de consumo, é dever do juízo agir com cautela para se evitar a violação do princípio do Juiz Natural, sobretudo quando há uma nefasta tendência do ajuizamento de ações em massa.

Nesse contexto, sopesando-se a ausência de qualquer indício quanto ao domicílio da parte autora nesta Comarca, o fato de que o escritório de seu procurador está estabelecido no Estado de São Paulo e dada a necessidade de se evitar o processamento de demanda predatória foi determinada, na esteira da hodierna jurisprudência pátria[1], a apresentação de comprovante de endereço válido, o qual, todavia, não foi encartado ao processo no prazo assinalado.

Impende registrar, ademais, que embora o recurso de apelação tenha sido instruído com comprovante de endereço, a superveniente informação prestada pela parte autora somente tem o condão de sobrelevar a cautela deste juízo ao determinar a emenda à petição inicial, tendo em vista que o domicílio da própria está estabelecido na Rodovia 430, Km 257 1, Bunge Brasil, Zona Rural, Santa Cruz do Xingu/MT, CEP 78.664-000, ou seja, a mais de 1.100km (um mil e cem quilômetros) da sede desta Comarca de Campo Verde/MT (id. 173755569).

Evidente, destarte, que o ajuizamento da ação perante este juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT configurou verdadeira violação ao princípio do Juiz Natural, circunstância que, à míngua da apresentação do comprovante de endereço de forma tempestiva, ensejou a extinção do processo, sem resolução de mérito, pelo indeferimento da petição inicial.

A propósito do assunto, já pontuou a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA DE NATUREZA ABSOLUTA. ENTENDIMENTO DO STJ. ESCOLHA DO JUÍZO DE FORMA ALEATÓRIA. INADMISSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. FORO COMPETENTE DO DOMICÍLIO DO AUTOR/CONSUMIDOR. I- O magistrado pode, de ofício, declinar de sua competência para o juízo do domicílio do consumidor, porquanto a Jurisprudência do STJ reconheceu que o critério determinativo da competência nas ações derivadas de relações de consumo é de ordem pública, caracterizando-se como regra de competência absoluta. II- Não se admite, todavia, sem justificativa plausível, a escolha aleatória de foro que não seja nem o do domicílio do consumidor, nem o do réu, nem o de eleição e nem o do local de cumprimento da obrigação. III - O ajuizamento da ação em comarca de livre escolha do autor ofende o princípio do juiz natural disposto no artigo 5º, inciso LIII, da Constituição Federal, devendo ser atendidos os critérios definidos previamente na lei processual civil. IV - A declaração judicial, neste sentido, pode ser feita de ofício, independentemente de exceção, mesmo tratando-se de matéria afeita à competência territorial. No caso, o apelante que reside em Nazário-GO, ajuizou a ação na comarca de Acreúna-GO, cujas comarcas o requerido não possui sede. Em razão disso, o juiz, com acerto, declarou de ofício sua incompetência para o julgamento da demanda, indeferindo a inicial e extinguindo o processo. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. (TJGO, Ap nº 02424038020148090002, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. Luiz Eduardo de Sousa, j. 18-10-2017, sem grifos no original)

Logo, verifica-se que os argumentos dispensados pela parte recorrente em sua apelação não são bastantes o suficiente para ensejar a retratação deste juízo a quo, notadamente diante da possibilidade de, querendo, ajuizar novamente a presente ação perante o juízo do foro de seu domicílio (Santa Cruz do Xingu/MT) que, por óbvio, não corresponde a quaisquer dos estabelecidos nesta Comarca de Campo Verde/MT.

Diante do exposto, MANTENHO a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

No mais, considerando que a angularização processual não se perfectibilizou, despicienda a observância do disposto no art. 1.010, § 1º, do CPC.

Destarte, ENCAMINHEM-SE os autos ao egrégio Tribunal de Justiça deste Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens (art. 1.010 §3º, CPC).

Dessa forma, constata-se que, diante do não cumprimento da determinação judicial, a extinção do processo decorre do indeferimento da petição inicial, conforme observado pelo juízo de primeiro grau.

Ademais, a recorrente aduz que tinha total interesse no prosseguimento do processo.

Alega que a visão moderna do processo repudia o formalismo exacerbado, e os vícios sanáveis devem ser corrigidos, não justificando a extinção.

Além disso, ressalta que o magistrado, ao proferir a sentença de extinção, não respeitou o princípio constitucional do acesso à justiça, previsto no artigo 5º, inciso XXXV da Constituição Federal.

Argumenta que a extinção foi prematura e desproporcional, ofendendo o princípio da economia processual e da razoabilidade.

Assim, a apelante postula pela anulação da sentença, afastando-se a extinção do processo, para que o processo retorne à origem a fim de seguir com o andamento do feito.

Pois bem.

Ressai dos autos que o Juízo a quo determinou que à parte autora a apresentação de comprovante de endereço atualizado e em nome próprio ou outro documento capaz de atestar que a própria possui domicílio fixado neste Município de Campo Verde/MT e, desse modo, intimou a apelante para, no prazo de 15 (quinze) dias, sanar a irregularidade apontada, sob pena de indeferimento da inicial e extinção do processo, nos termos do art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, I, do Código de Processo Civil.

Após o decurso do prazo, à conclusão. E conforme aba de expedientes dos autos de origem, o sistema registrou ciência do despacho, referente ao pagamento das custas processuais, pelo patrono da apelante em 07/08/2024 e a sentença, por sua vez, foi proferida em 08/10/2024.

Diante disso, o magistrado singular agiu com o devido acerto, uma vez que o suposto endereço juntado por ocasião do recurso, comprova que o domicilio do autor está estabelecido na Rodovia 430, Km 257 1, Bunge Brasil, Zona Rural, Santa Cruz do Xingu/MT, CEP 78.664-000, ou seja, a mais de 1.100km (um mil e cem quilômetros) da sede desta Comarca de Campo Verde/MT, configurou verdadeira violação ao princípio do Juiz Natural.

O Código de Processo Civil define com clareza ao estabelecer que, não preenchendo a petição inicial os requisitos exigidos por lei ou em havendo defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, deverá ser concedido o prazo, para que a parte a emende ou a complete, sob pena de indeferimento, nos termos do art. 321, caput e parágrafo único, in verbis:

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

Nesse contexto, tendo o julgador a quo entendido pela existência de irregularidade e determinado a intimação da apelante para emendar a inicial, deveria a recorrente ter atendido à determinação do juízo no prazo legal.

Ao contrário disso, se a parte apelante não cumpre as diligências determinadas pelo Juízo, impõe-se o indeferimento da inicial e, por conseguinte, a extinção da demanda sem julgamento do mérito.

Esse é o entendimento da Corte Superior. Veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO NA INICIAL. INTIMAÇÃO PARA EMENDA DA INICIAL. DESCUMPRIMENTO. INÉPCIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. "O descumprimento da determinação judicial para a emenda da inicial impõe o indeferimento da petição, com a extinção do processo sem a resolução do mérito" (AgInt no AREsp 1.254.657/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe de 03/08/2020). 2. No presente caso, a parte autora descumpriu o disposto no art. 330, § 2º, do CPC/2015, deixando de discriminar, na petição inicial da ação de revisão de contrato de empréstimo/financiamento, os valores incontroversos. Devidamente intimada, a autora não emendou a inicial no prazo estabelecido pelo Juízo a quo, razão pela qual a inicial foi indeferida. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (STJ. AgInt no AREsp: 1767940 RS 2020/0254685-5. Órgão Julgador: Quarta Turma. Relator: Ministro Raul Araújo. Julgamento: 22/11/2021. Publicação: 01/12/2021)”.

Ademais, cumpre aqui ressaltar que

a “dupla intimação”; verifica-se tão somente nos casos de quando o processo “[...] ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes [...]” ou “[...] por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias”, nos termos do art. 485, incisos II e III e §1º, do Código de Processo Civil, hipóteses que não se confundem com o indeferimento da petição inicial por não cumprimento da emenda à exordial, previsto no art. 485, I, cumulado com o supracitado art. 321, parágrafo único, do mesmo Código, in verbis:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

[...]

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Nesse sentido é a jurisprudência majoritária do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO.
DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. PRECEDENTES
. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamento decisório. Reconsideração.
2. Nos termos da jurisprudência do STJ, o não atendimento da ordem de emenda à inicial pelo autor enseja a extinção do feito sem resolução de mérito, sendo desnecessária a intimação pessoal do autor.
Incidência da Súmula 83. 3. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1801005 SP 2020/0321429-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 24/05/2021, T4 - Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 30/06/2021). (destaquei)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. INÉRCIA DA PARTE PARA PROMOVER A CITAÇÃO.
EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL.
ART. 485, IV, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte possui entendimento no sentido de ser desnecessária a intimação pessoal da parte autora para extinção do feito sem resolução do mérito, com amparo no art. 485, IV, do CPC/2015.
2. A intimação pessoal da parte é exigida nos casos de extinção do feito por abandono (art. 485, § 1º do CPC/2015). Hipótese diversa da dos autos, em que a parte autora não procedeu as medidas necessárias para a citação, não obstante ter sido intimada para tanto. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1480641 SP 2019/0094440-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 20/08/2019, T4 - Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 23/08/2019). (destaquei)

A corroborar o entendimento, cita-se ementa de julgado deste egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE DESPROVEU O RECURSO EM FAVOR DO APELADO/AGRAVADO – COMPROVAÇÃO RECOLHIMENTO CUSTAS INICIAIS – INÉRCIA DO AUTOR EM PROCEDER A EMENDA NO PRAZO LEGAL – ATO PRIVATIVO DO ADVOGADO –
DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE PARA SUPRIR INATIVIDADE – EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – SENTENÇA ESCORREITA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

– (...). – O não atendimento do autor da determinação de emendar a inicial induz ao indeferimento da inicial e, a consequente extinção do feito.

– Uma vez certificada a intimação do advogado, tratando de ato a ser praticado por este e não pela parte, desnecessário determinar intimação pessoal desta para suprir inatividade e desídia do patrono contratado, sendo este totalmente responsável como legitimo administrador da justiça que lhe foi conferido pelo artigo 133 da Constituição Federal. – (...). (N.U 1044041-26.2023.8.11.0041, Relator: Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 03/07/2024, publicado no DJE 08/07/2024). (destaquei)

AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EMENDA À INICIAL – PRAZO NÃO CUMPRIDO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – INTIMAÇÃO DO PATRONODO AUTOR – EFETUADA – INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE – DESNECESSIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APRECIAÇÃO EQUITATIVADO JUÍZO – APLICAÇÃO DO ART. 20, § 4º, DO CPC – VALOR ARBITRADO – PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I – Deve ser indeferida a petição inicial e extinto o processo, sem resolução do mérito, se a parte não procede à sua emenda no prazo fixado pelo juiz. II – (...). III – Desnecessária a intimação pessoal na hipótese de extinção do processo por descumprimento de determinação de emenda da inicial. (AgR 30816/2016, Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/04/2016, publicado no DJE 09/05/2016) destaquei.

Portanto, tendo sido determinada a intimação da parte autora/apelante, por meio do patrono, para sanar o vício apontado na petição inicial, e não havendo cumprimento da ordem judicial no prazo estipulado, o indeferimento da inicial é medida que se impõe.

Por fim, é importante salientar que a extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, não impede a parte autora, uma vez superado o vício, intentar nova ação, no
juízo do foro de seu domicílio (Santa Cruz do Xingu/MT) que, por óbvio, não corresponde a quaisquer dos estabelecidos nesta Comarca de Campo Verde/MT.

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação cível.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025